Tribunal: CARF
Processo: 10675.005286/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.005286/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
HERMENEGILDO FERNANDES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005286/2007-15
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$520,00 e com instrução de R$1.998,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 238/242), relativo a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.725,96 para
saldo de imposto a pagar de R$2.820,58.
A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos recebidos por
dependente declarado e de deduções indevidas de despesas médicas e com instrução,
consignando:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
DEPENDENTES
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício.
Rendimentos da LBV no valor de R$9.835,44 recebidos pe1a esposa Maria
Mada1ena Miranda Souto Cunha.
...
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida a título de despesa com instrução.
Contribuinte não comprovou valores dec1arados com a Associação
Internacional de Educação Continuada.
Contrato de prestação de serviços educaiconais com o Sistema Integral de
Ensino Ltda não serve como comprovante de pagamentos.
...
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a titulo de despesas medicas.
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas
médicas seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos
de depósito, ordem bancária. etc) ou apresentação de
exames/laudos/radiografias com a profisisonal Marli A. Oliveira Martins. Os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

Valor comprovado com Ligia Maria M. Peregrino (R$ 549,84) menor do que o
valor declarado.
...
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 3/12/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
21/12/2007, às fls. 2/11 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
1- Omissão de rendimentos: o valor de R$ 9.835,44 não foi recebido durante o
ano-calendário de 2002, “... uma vez que aquela entidade (LBV) passava por
dificuldades financeiras, só vindo a quitá-lo em 2003, os fazendo
parceladamente, ficando assim descaracterizados como percepção de
rendimentos do referido período. Fica aqui nossa solicitação, para que solicitem
à LBV que retifiquem esta informação. ”;
2- Dedução indevida de despesas com instrução:
2.a- Associação Internacional de Educação Continuada: foram apresentados
dois boletos de pagamento, totalizando os R$ 912,38 declarados;
2.b- Sistema Integral de Ensino Ltda: “além do referido contrato foi apresentado
ainda um protocolo de recebimento dia 26/01/2002 onde consta que foram
entregues à contratada 12 (doze) cheques, emitidos contra o Banco do Brasil,
constando seus valores e numeração, os quais foram devidamente cobrados em
seus respectivos vencimentos, ou seja, nos dias 20 de cada mês. ”
3- Dedução indevida de despesas médicas:
3.a- Dra. Marli A. Oliveira Martins: desde de 1989, em virtude de cirurgia, vem
“...tendo despesas médicas consideradas para a realização deste tratamento, em
diversos segmentos médicos... apesar dos altos custos.” Em 2002 não foi
diferente e só com a referida fisioterapeuta efetuou o pagamento de R$
10.000,00 integralmente, ao longo do ano, em moeda corrente nacional “(que
não consta em nenhum lugar que o impeça de o fazê-lo) ”;
3.b- Lígia Maria M. Peregrino: foram apresentados orçamentos de serviços
odontológicos, totalizando os R$ 1.074,84, informados na declaração.
“Diante dos fatos, acredito que todos os documentos foram devidamente
apresentados como idôneos e suficientes para a sua comprovação. Assim não
me resta outra alternativa a não ser pedir a esta Secretaria da Receita Federal
que torne este Auto de Infiação descaracterizado uma vez que sempre procurei
me pautar de acordo e cumpridor das Leis. “
Previamente ao julgamento, a autoridade julgadora promoveu diligência junto a
autoridade autuante (fl.116), que, em atendimento, juntou o dossiê fiscal às fls. 119/243,
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 245/253):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não apresenta documentos capazes de
invalidar as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

Mantém-se a glosa da dedução pleiteada, uma vez que não foram apresentados
documentos hábeis a comprovar efetivamente as despesas com instrução declaradas.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
-Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não comprovação
dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem confirmação do efetivo
desembolso.
-A simples apresentação de informação acerca de custo do tratamento, ou seja, do
orçamento, não substitui o recibo com a clara indicação de valor e data referentes aos
pagamentos realizados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/5/2010 (fl. 257), o contribuinte, em
2/6/2010 (fl. 264), apresentou recurso voluntário, às fls. 264/409, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- no tocante a omissão de rendimentos, para comprovar que os rendimentos não
foram recebidos na forma informada em DIRF, indica a juntada de Termo de Conciliação Prévia
firmado em 13/8/2002, firmado por sua mulher com a fonte pagadora para garantir seus direitos
trabalhistas em atraso. Acrescenta que a fonte pagadora não teria fornecido o comprovante de
rendimentos.
- estaria juntando extratos bancários e comprovantes de pagamento para
comprovar os pagamentos dos valores de R$522,50 2 R$389,88 a Associação Internacional de
Educação Continuada e da compensação dos cheques emitidos em favor do Sistema Integral de
Ensino.
- Em relação à despesa médica paga a Ligia Peregrino, o valor a ser restabelecido
seria de R$520,00, com base em extrato bancário atestando a transferência desse valor para a
profissional e recibo emitido por ela.
- acreditava que os agendamentos/pagamentos aos beneficiários seriam os
documentos hábeis a fazer a prova exigida. Tendo sido considerados insuficientes, estaria
anexando ao recurso os extratos bancários de sua conta e de sua dependente, nos quais os
pagamentos poderão ser identificados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Omissão de Rendimentos
O lançamento noticia a omissão de rendimentos recebidos pela dependente
informada pelo contribuinte. A autuação tomou por base DIRF apresentada pela fonte pagadora à
Receita Federal do Brasil (fl.115).
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve a inclusão desses
rendimentos, registrando:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

O interessado não nega que sua esposa tenha percebido tais rendimentos; mas
afirma que o efetivo pagamento desta importância ocorrera, parceladamente,
apenas no ano-calendário de 2003.
Em que pesem as alegações do contribuinte, este não trouxe aos autos quaisquer
documentos capazes de corroborar a situação por ele narrada, ou mesmo
levantar indícios de que as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora
pudessem não corresponder à realidade dos fatos. Vale lembrar que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Assim, não há que se falar em solicitar à LBV que promova a retificação de
DIRF, frente à ineficácia do contribuinte em produzir provas que invalidassem
as informações nela constantes.
Dessa forma, mantém-se a omissão apurada.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta Termo de Conciliação/Transação
Extrajudicial de fls. 269/270.
O documento data de 13 de agosto de 2002 e consigna o acordo para pagamento,
dentre outras verbas, dos salários referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2002,
perfazendo montante de R$3.036,75.
Entretanto, nos extratos juntados na fase recursal (fls.330/360), o recorrente
assinala as transferências recebidas por sua dependente da fonte pagadora LBV, indicando a
existência de recebimentos inclusive nos meses de fevereiro (R$255,18), abril (R$669,48) e maio
(R$970,71).
Esclareço que o imposto de renda pessoa física segue o regime de caixa, ou seja,
os rendimentos devem ser ofertados à tributação no ano do seu recebimento, ainda que se refiram
a períodos anteriores. Ainda que a contribuinte tenha recebido em 2002 rendimentos relativos a
meses de 2001, caberia ofertar esses valores na declaração de ajuste do ano de seu efetivo
recebimento.
Assim, o acordo firmado não se mostra suficiente para infirmar os valores
informados em DIRF, já que os extratos bancários demonstram que foram pagos valores à
dependente nos meses constantes do acordo.
Do exame dos extratos bancários indicados, o recorrente assinala transferências
recebidas da LBV que somam R$8.522,06. A DIRF por seu turno aponta o rendimento bruto de
R$9.835,44. Portanto, os valores se mostram compatíveis, levando-se em conta eventuais
descontos como, por exemplo, os previdenciários.
Dessa feita, entendo que não há reparos a se fazer ao lançamento fiscal.
Despesas com Instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Registre-se que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de
R$1.998,00, para o ano-calendário de 2002, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
Em sua declaração, o contribuinte informou o total de R$7.992,00, que
corresponderia ao limite anual de R$1.998,00 com quatro pessoas.
A autoridade fiscal acatou as despesas informadas com Associação Cultural e
Educacional Barretos – ACEB, relativas a educação do contribuinte (fls. 155/176 e 220),
Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio, relativas à dependente Daniela (fls.
201/206) e Instituto de Educação Carlos Drumond de Andrade, relativas à dependente Ana Lúcia
(fls.192/193, 196 e 221). Para as duas primeiras instituições, foram comprovados pagamentos
acima do limite anual individual e para a terceira, pagamento de R$550,00. Dessa feita, na
autuação, a autoridade fiscal acatou a dedução do montante de R$4.546,00, conforme indicado
no Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual (fl.7).
Foram glosadas as despesas informadas com a Associação Internacional de
Educação Continuada e com o Sistema Integral de Ensino Ltda, por falta de comprovação. Na
apreciação dos documentos apresentados na fase impugnatória, a decisão recorrida consignou:
Quanto aos gastos declarados com a Associação Internacional de Educação
Continuada, o contribuinte, ainda durante a fiscalização, apresentara dois
boletos
bancários,
acompanhados
dos
respectivos
comprovantes
de
“Agendamento de Pagamentos” (fls. 123, 134 e 135), como alegado na defesa.
Ocorre que tais comprovantes não têm a força de prova necessária para a
comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes, haja vista que
estes podem ser cancelados a qualquer momento pelo respectivo titular da conta
bancária, assim como podem não ser ratificados posteriormente, na data
programada, em virtude da ausência de fundos suficientes mantidos perante a
instituição bancária.
Com relação ao Sistema Integral de Ensino Ltda, afirmou o contribuinte que
“além do referido contrato foi apresentado ainda um protocolo de recebimento
dia 26/01/2002 onde consta que foram entregues à contratada 12 (doze)
cheques, emitidos contra o Banco do Brasil, constando seus valores e
numeração, os quais foram devidamente cobrados em seus respectivos
vencimentos, ou seja, nos dias 20 de cada mês. ” Destaque-se que, mesmo após
o retomo do presente processo à Delegacia de origem para fins de juntada de
toda a documentação apresentada pelo contribuinte durante a fiscalização, tal
“protocolo de recebimento” não se encontra anexado nos autos. Ademais,
referido protocolo, datado 26/01/2002, serviria apenas como prova de que o
impugnante entregou cheques que deveriam ser descontados no dia 20 de cada
mês e não como prova de efetivo pagamento. Valem aqui, as mesmas
considerações feitas com relação aos “agendamentos de pagamentos”.
Cumpre ressaltar que, no Termo de Intimação Fiscal, datado de 29/08/2007 (fl.
164), a autoridade revisora frisou que “agendamentos e contratos não servem
como comprovante de pagamentos. ” Além disso, o próprio contribuinte firmou
declaração, em 03/10/2007, à fl. 166, de que não possuía os documentos
comprobatórios solicitados na citada intimação, relativamente à Associação
Internacional de Educação Continuada.
Em relação à Sistema Integral de Ensino, o contribuinte juntara o contrato firmado
com a instituição para matrícula do seu filho e dependente Rodolfo no 3o colegial (fls. 198/199).
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

Agora, em seu recurso, o recorrente junta cópias dos cheques emitidos para
pagamento da instituição (fls. 275/325), além dos extratos bancários para demonstrar a
compensação dos documentos.
Os comprovantes ora apresentados se revelam hábeis a comprovar gastos com
instrução do filho Rodolfo acima do limite de dedução. Dessa feita, é de se reconhecer ao
contribuinte o direito a deduzir o valor de R$1.998,00.
No tocante aos gastos informados com Associação de Educação Continuada, o
recorrente junta os comprovantes de fls. 271/274, fazendo prova do pagamento do montante de
R$912,38.
Entretanto, forçoso observar que se trata de despesa com instrução própria, como
se extrai também dos documentos de fls.177/191.
Como destacado neste voto, a autoridade fiscal já acatara despesas próprias do
contribuinte com a Associação Cultural e Educacional Barretos – ACEB até o limite anual
individual (fl.220).
Registro que o limite anual individual se refere ao total de gastos de instrução de
um indivíduo, independentemente do número de instituições de ensino que ele frequente. Assim,
ainda que efetue pagamentos a duas instituições, o limite anual individual a ser observado é de
R$1.998,00. Repiso que o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não pode ser aproveitado
nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o próprio contribuinte ou
com outro dependente.
Dessa feita, ainda que comprovados pagamentos com Associação de Educação
Continuada, a dedução não pode ser acatada, visto que o contribuinte atingiu o limite anual
individual com instrução própria.
Dessa feita, é de se restabelecer o montante de R$1.998,00, relativo à instrução do
filho Rodolfo.
Despesas Médicas
No tocante às despesas médicas, a autoridade fiscal glosou as despesas informadas
com as profissionais Marli Martins, por falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa
(fl.225), e Ligia Peregrino, por comprovação parcial do valor declarado.
Em relação à Marli, o recorrente limita-se a reafirmar que efetuou os pagamentos
dos valores informados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005286/2007-15

de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. Em que pese o inconformismo da contribuinte, o ônus probatório é dela,
sim, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do IRPF, e ela não pode se eximir
desse ônus com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a
prova exigida.
Não tendo sido juntado qualquer documento a fazer a prova exigida na forma da
intimação de fl.225, a glosa dessa despesa deve ser mantida.
No tocante à profissional Ligia Peregrino, a autuação consigna que o recorrente
declarou o montante de R$1.074,00 (fl.20) e teria comprovado no curso da ação fiscal o
pagamento de R$549,84.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida consigna:
Com relação à dedução de despesas médicas pleiteadas em razão de gastos com
a profissional Lígia Maria M. Peregrino, apresentou o impugnante, ainda na
fiscalização, um recibo de R$ 549,84 (fl. 156) e dois orçamentos, nos valores de
R$ 549,84 e R$ 525,00 (fls.157/ 158).
Acertadamente, a autoridade autuante considerou como dedução apenas o valor
de R$ 549,84, acobertado pelo recibo de fl. 156. Quanto ao restante, há que se
esclarecer que a simples apresentação de informação acerca de custo do
tratamento, ou seja, do orçamento, não substitui o recibo com a clara indicação
de valor e data referentes aos pagamentos realizados.
O recibo mencionado na decisão encontra-se à fl.215 e data de 5 de fevereiro de
2002, acompanhado do orçamento de fl. 216, datado de 7 de janeiro de 2002, tendo sido acatado
na autuação.
A decisão recorrida esclarece ao contribuinte que o orçamento de fl.218 não
poderia ser acatado sem prova da realização do tratamento e do pagamento, indicando que o
recibo seria o documento hábil a fazer essa prova.
Agora, em seu recurso, o recorrente reapresenta o orçamento, acompanhado da 2a
via do recibo (fl.327), consignando o pagamento da quantia de R$520,00 por tratamento
realizado em Rodolfo Cunha, filho e dependente do contribuinte (fl.20). Além disso, apresenta
extrato bancário consignando a transferência bancária do valor indicado na mesma data do recibo
(fl.399).
Dessa feita, o recorrente faz jus a deduzir o valor da despesa comprovada, de
R$520,00.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$520,00 e com instrução de R$1.998,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital